Tribunal: STJ
Processo: 1011006-49.2015.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233686 - SP(2022/0334230-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LPS EDUARDO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: DANIEL FERNANDES
ADVOGADOS
: ZULEICA CRISTINA DA CUNHA - SP301769
THAYS GIULIANI FERREIRA - SP329123
INTERES.
: DICALP COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: SPE - EMPREENDIMENTO MOGI 33 LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO SOARES LUNA - SP094021
SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL - SP286761
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de nenhum dos vícios previstos no
do
como
art. 1.022
CPC/2015,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ausência de
prequestionamento da tese de nulidade absoluta por vício de intimação,
alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A revisão do juízo de admissibilidade realizado na origem, quanto à
violação do princípio da dialeticidade, demandaria reexame do conteúdo das
peças processuais, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
tratadas e fundamentadas na decisão embargada, nem para provocar novo
julgamento da lide.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 94b676cc-0f17-4cb4-9ae2-319c9c263241

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 94b676cc-0f17-4cb4-9ae2-319c9c263241

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233686 - SP(2022/0334230-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LPS EDUARDO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: DANIEL FERNANDES
ADVOGADOS
: ZULEICA CRISTINA DA CUNHA - SP301769
THAYS GIULIANI FERREIRA - SP329123
INTERES.
: DICALP COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: SPE - EMPREENDIMENTO MOGI 33 LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO SOARES LUNA - SP094021
SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL - SP286761
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de nenhum dos vícios previstos no
do
como
art. 1.022
CPC/2015,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ausência de
prequestionamento da tese de nulidade absoluta por vício de intimação,
alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A revisão do juízo de admissibilidade realizado na origem, quanto à
violação do princípio da dialeticidade, demandaria reexame do conteúdo das
peças processuais, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
tratadas e fundamentadas na decisão embargada, nem para provocar novo
julgamento da lide.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por LPS EDUARDO CONSULTORIA
DE IMÓVEIS S.A. contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 540):

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE
VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A nulidade processual por ausência de intimação não foi analisada pelo
Tribunal de origem, configurando ausência de prequestionamento, o que
impede o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
2. A devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de
corretagem, é devida em razão da culpa exclusiva das vendedoras pelo
inadimplemento contratual, conforme a Súmula 543 do STJ e a
jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA53968917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 18:01:17
Código de Controle do Documento: c4cf78c8-47ce-41f9-882f-034a57cd4fe0

3. A condenação por danos morais é cabível, pois o inadimplemento
contratual, no caso concreto, ultrapassou o mero aborrecimento, causando
frustração significativa ao adquirente, conforme reconhecido pelo Tribunal
de origem.
4. O termo inicial da correção monetária deve ser a data de cada
desembolso, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para evitar o
enriquecimento sem causa da parte que reteve os valores.
5. Recursos especiais não providos."

Em suas razões (e-STJ, fls. 558-575), a embargante pretende a concessão de efeitos
modificativos, aduzindo ter havido contradição e omissão no acórdão embargado. Sustenta, em
síntese, a ocorrência de contradição ao se aplicar a
como óbice à análise da
Súmula 7/STJ
violação do
III, do CPC, defendendo que a verificação do princípio da dialeticidade
art. 932,
consiste em valoração jurídica de peça processual, e não em reexame fático. Aponta, ainda, a
existência de omissão quanto à natureza de ordem pública e transrescisória da nulidade absoluta
de intimação (art. 278, parágrafo único, do CPC), o que afastaria a exigência de
prequestionamento.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
que, sanados os vícios, seja reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais e determinado
novo julgamento dos recursos de apelação ou, subsidiariamente, a devolução do prazo recursal.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 582.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu dos
agravos para negar provimento aos recursos especiais, nos termos da seguinte fundamentação (e-
STJ, fls. 545-548):

"I – Do Recurso Especial de LPS EDUARDO CONSULTORIA DE IMÓVEIS
S.A.
(...)
(i) Ocorre que a matéria versada nos arts. 278, 280 e 281 do Código de
Processo Civil não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de
origem no acórdão recorrido. Da análise do julgado proferido no agravo
interno (e-STJ, fls. 447-450), verifica-se que a Corte a quo não adentrou o
mérito da alegação de nulidade. O Tribunal se limitou a não conhecer do
segundo agravo interno interposto pela recorrente, sob o fundamento de
preclusão consumativa, reportando-se a uma decisão monocrática anterior
que, por sua vez, não conhecera do primeiro agravo interno por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que remetera a discussão
sobre a nulidade às "vias próprias", em razão do trânsito em julgado já
certificado nos autos.
(...)
Documento eletrônico VDA53968917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 18:01:17
Código de Controle do Documento: c4cf78c8-47ce-41f9-882f-034a57cd4fe0

Para que se configure o prequestionamento da matéria, é imprescindível que
a questão tenha sido objeto de debate e deliberação pelo Tribunal de origem,
o que não ocorreu na espécie. (...) Portanto, a análise da pretensão recursal,
neste ponto, encontra óbice na ausência do indispensável prequestionamento.
(ii) A recorrente argumenta que o não conhecimento de seu primeiro agravo
interno, por ausência de impugnação específica, violou o
III, do
art. 932,
CPC.
(...)
A decisão que não conhece de um recurso por falta de dialeticidade, com
base no
III, do CPC, assenta-se na análise do conteúdo da peça
art. 932,
recursal em confronto com a decisão impugnada. Para afastar a conclusão
do Tribunal de origem, seria necessário proceder ao reexame minucioso das
razões do agravo interno e da decisão monocrática agravada, a fim de
verificar se, de fato, houve o combate específico aos fundamentos do decisum.
Tal procedimento, no entanto, é inviável na via estreita do recurso especial,
pois implicaria uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada
pelo enunciado sumular pertinente."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer a ausência de prequestionamento da
tese de nulidade absoluta por vício de intimação, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu
juízo de valor sobre a matéria, limitando-se a obstar o processamento dos recursos internos por
questões formais de admissibilidade. A insistência da embargante de que a matéria, por ser de
ordem pública, dispensaria o prequestionamento, representa mero inconformismo com a tese
jurídica adotada no julgado, que se alinha à jurisprudência desta Corte.
Igualmente, a decisão foi expressa ao fundamentar que a revisão do juízo de
admissibilidade realizado na origem, no que tange à violação do princípio da dialeticidade (art.
932, III, do CPC), demandaria o reexame do conteúdo das peças processuais (agravo interno e
decisão agravada), o que encontra óbice na
A alegação de que tal análise
Súmula 7/STJ.
configuraria revaloração jurídica, e não reexame de prova, visa, na verdade, à reforma do
entendimento consolidado no julgado, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53968917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 18:01:17
Código de Controle do Documento: c4cf78c8-47ce-41f9-882f-034a57cd4fe0

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
,
5.892/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Segunda Seção, j.
DJe de
g.n.)
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator
,
AREsp n. 2.546.602/SC,
Ministro Raul Araújo
Quarta Turma, j.
DJe de
g.n.)
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR,
Ministra Nancy Andrighi
Terceira Turma, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53968917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 18:01:17
Código de Controle do Documento: c4cf78c8-47ce-41f9-882f-034a57cd4fe0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.233.686 / SP
Número Registro: 2022/0334230-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110064920158260361 1011006492015826036150001 20180000570584 20210000778366
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LPS EDUARDO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: DANIEL FERNANDES
ADVOGADOS : ZULEICA CRISTINA DA CUNHA - SP301769
THAYS GIULIANI FERREIRA - SP329123
INTERES.
: DICALP COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: SPE - EMPREENDIMENTO MOGI 33 LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO SOARES LUNA - SP094021
SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL - SP286761
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LPS EDUARDO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO : DANIEL FERNANDES
ADVOGADOS
: ZULEICA CRISTINA DA CUNHA - SP301769
Documento eletrônico VDA54621897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 7de3ad63-8817-4556-8b22-01552ac7d73e

THAYS GIULIANI FERREIRA - SP329123
INTERES.
: DICALP COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: SPE - EMPREENDIMENTO MOGI 33 LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO SOARES LUNA - SP094021
SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL - SP286761
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:12
Código de Controle do Documento: 7de3ad63-8817-4556-8b22-01552ac7d73e